Tribunal: TJSP
Processo: 0004921-26.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004921-26.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WELLINGTON MOREIRA LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004921-26.2020.8.26.0996 -Voto no 14.869
2
Agravo em Execução Penal no. 0004921-26.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Wellington Moreira Lopes
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.869
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRISÃO
DOMICILIAR
Pedido genérico para a concessão de
benefício em função da pandemia causada pelo COVID-19
Ausência de informações concretas que pudessem registrar
vulnerabilidade do estado de saúde do apenado Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 33/35,
proferida pelo MM. Juiz Vandickson Soares Emidio, que indeferiu pedido de progressão
antecipada e de prisão domiciliar, agrava Wellington Moreira Lopes, alegando a
presença dos requisitos necessários à concessão da custódia domiciliar, tendo em vista a
pandemia causada pelo vírus COVID-19 e conforme recomendação no 62/2020 do CNJ
(fls. 2/8).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 13/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 19), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 40/41).
É o relatório.
2. Pelas informações constantes nos autos, o agravante foi
condenado pelo crime do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Iniciou o cumprimento da pena em
21/06/2016, com término previsto para 10/04/2023. Em 11/03/2019 recebeu a progressão
para o regime semiaberto.
Em 01/05/2020, o Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de
progressão antecipada e de prisão domiciliar (fls. 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004921-26.2020.8.26.0996 -Voto no 14.869
3
3. Em que pese a irresignação da defesa, considero correta a
decisão agravada.
Isto porque, a alegação genérica de que o sentenciado deveria
receber os referidos benefícios em face da pandemia de coronavírus (COVID-19), não veio
acompanhada de prova de qualquer condição concreta que esteja colocando em risco a sua
saúde ou que, se acometido por qualquer comorbidade, o agravante não pudesse ser tratado
na unidade em que se encontra.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os
bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso."
("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não
é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004921-26.2020.8.26.0996 -Voto no 14.869
4
4. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator